Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-03.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600348-03.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 04/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600348-
03.2024.6.16.0089 que, com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, julgo
desaprovadas as contas prestadas pelos candidatos Antonio Fernando Scanavaca e Maria
Aparecida Vieira. Nos termos do art. 79, § 1º, da Res. 23.607/2019, determino a devolução do valor
gasto irregularmente com contratação de pessoal no montante de R$ 21.492,00, que deverá ser
recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU, no prazo de cinco dias após o trânsito em
julgado, devendo o comprovante de recolhimento ser juntado aos autos, sob pena de remessa à
Procuradoria da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas eleitorais
de Antonio Fernando Scanavaca e Maria Aparecida Vieira, concorrentes ao cargos eletivo de
Prefeito e Vice-Prefeito pelo partido Solidariedade, na Unidade Eleitoral Umuarama/PR,
desaprovadas tendo em vista: a) descumprimento do prazo para envio dos relatórios financeiros,
b) realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, c) doação financeira recebida de recursos próprios, de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação e d) ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa do preço contratado. ELEITO).
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIA APARECIDA VIEIRA (RECORRENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIA APARECIDA VIEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA (RECORRENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
PREFEITO (RECORRENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482522
29/04/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44482522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.815

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600348-
03.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO FERNANDO SCANAVACA PREFEITO
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIA APARECIDA VIEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: MARCIA APARECIDA VIEIRA
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADES.
PERCENTUAL ELEVADO. MANTIDA A
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão de irregularidades insanáveis.
2. A sentença apontou: descumprimento do
prazo para envio de dados financeiros,
omissão na prestação de contas parcial,

Num. 44482522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:32
doação financeira recebida em desacordo
com
a
legislação
e
ausência
de
detalhamento de despesas com pessoal.
3.
Os
recorrentes
alegam:
o
descumprimento do prazo não enseja a
desaprovação; a omissão na parcial foi
corrigida na final; a doação irregular foi
estornada e refeita corretamente; e as
despesas com pessoal foram justificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o atraso no envio de relatórios
financeiros justifica a desaprovação das
contas; (ii) analisar se a omissão na
prestação de contas parcial compromete a
transparência; (iii) determinar se a doação
financeira recebida mediante depósito em
espécie configura irregularidade insanável;
e
(iv)
averiguar
se
a
ausência
de
detalhamento das despesas com pessoal
impede a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
atraso
no
envio
de
relatórios
financeiros, por si só, não justifica a
desaprovação, se não houver prejuízo à
fiscalização.
6. A omissão na prestação de contas
parcial, consubstanciada na não declaração
de despesas realizadas, compromete a
transparência e a fiscalização, não sendo
suprida pela declaração na prestação de
contas final, especialmente quando o valor
omitido é expressivo.
7. A doação financeira recebida mediante
depósito
identificado
não
configura
irregularidade, tampouco a necessidade de
recolhimento
ao recolhido
ao
Tesouro
Nacional.
8. O detalhamento das despesas com
pessoal,
quando comprovado
por
documentos idôneos, permite a aprovação
das contas.

Num. 44482522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:32
9. A apresentação da prestação de contas
retificadora ocorreu, conforme orientação do
parecer preliminar, antes da emissão do
parecer conclusivo e em consonância com
o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para manter a desaprovação das
contas
e
afastar
a
determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. O descumprimento do prazo para envio
de relatórios financeiros não enseja a
desaprovação das contas, se não houver
prejuízo à fiscalização.
2. A omissão na prestação de contas
parcial, consubstanciada na não declaração
de despesas realizadas, compromete a
transparência e a fiscalização, não sendo
suprida pela declaração na prestação de
contas final, especialmente quando o valor
omitido é expressivo.
3. A doação financeira recebida mediante
depósito
identificado
não
enseja
a
necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
4. O detalhamento das despesas com
pessoal, quando apresentado antes do
parecer
conclusivo e
comprovado
por
documentos
idôneos,
permite
o
afastamento da irregularidade.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
32, 35, § 12, 47, 53, II, c, 60, 79, § 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspEl nº 0600361-95/AP, Rel.

Num. 44482522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:32
Min. Edson Fachin, DJe de 10/08/2020;
TSE, AgR-REspEl nº 060030108. Relator:
Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques.
Julgamento:
27/06/2024.
Publicação:
02/08/2024;
TRE/PR,
REl
nº060075050
Acordão
CASCAVEL-RP, Relator(a): Des. Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Julgamento:
24/03/2025
Publicação:
26/03/2025;
TRE/PR,
PCE
nº060279945
Acordão
CURITIBA-RP, Relator(a): Des. Cláudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 13/03/2025
Publicação: 18/03/2025;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060378936, Acórdão, Des.
Luiz
Osório
Moraes
Panza,
DJE
–
04/02/2024;
TRE/PR,
REI
0600537-
90.2024.6.16.0085,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina Cristofani, Dje em 31/01/2024;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE
- DJE, 25/04/2024;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060032916,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE
- DJE, 03/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/04/2025

Num. 44482522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:32
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por ANTONIO FERNANDO SCANAVACA e MÁRCIA
APARECIDA VIEIRA , que concorreram, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice- prefeito
em Umuarama.
Publicado o edital, não houve proposição de impugnação. (id.44368761)
Emitido
relatório
preliminar
de
diligências
(id.
44368763),
o
prestador
apresentou
tempestivamente as respostas.
Depois de atendidas as diligências, remanesceram impropriedades nas contas apresentadas que
não maculam seu conteúdo, tendo apresentado manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas, em virtude das seguintes irregularidades: a) o descumprimento quanto ao prazo para
envio dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos na campanha; b) omissão a entrega
da prestação de contas parcial, c) doação financeira recebida de recursos próprios, de valor igual
ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação e d)
ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades e da justificativa do preço contratado. (id. 44368847)
Em pronunciamento, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas (id. 44368852).
A Sentença de id. 44368853 desaprovou as contas apresentadas com fulcro no artigo 74, inciso
III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019 e, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. 23.607/2019,
determinou a devolução do valor gasto irregularmente com contratação de pessoal no montante
de R$ 21.492,00, a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU, no prazo de cinco dias
após o trânsito em julgado, devendo o comprovante de recolhimento ser juntado aos autos, sob
pena de remessa à Procuradoria da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança.
Em face dessa decisão, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44368858), alegando que: i) a própria sentença reconheceu que o descumprimento do prazo para
envio dos relatórios financeiros não enseja a desaprovação das contas, resultando apenas na
aposição de ressalvas; ii) quanto à omissão na parcial aduziu que tal inconsistência é afastada
quando o prestador, na prestação de contas final, declara todas as informações que não foram
declaradas na prestação de contas parcial, corrigindo a falha e permitindo a completa fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral; iii) sobre a doação de R$ 5.000,00 sem identificação, afirmou
que, após a identificação da doadora, o valor foi estornado via PIX em 02/10/2024 e em

Num. 44482522 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
03/10/2024, a doadora efetuou novo depósito, devidamente identificado e; iv) e que justificou as
inconsistências apontadas quanto à ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa do preço contratado.
Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso com a aprovação das contas, com ressalvas e o
afastamento da determinação de devolução de recursos, com arrimo nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e nos termos dos abalizados pareceres exarados pela
Unidade Técnica da 89ª Zona Eleitoral e pelo Ministério Público de primeiro grau. .
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, eis que não comprovado o atendimento à finalidade prescrita em lei. (id. 44398335).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 23/11/2024, data
da publicação em mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 26/11/2024, dentro do
prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.ii Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mérito, as contas dos recorrentes, que concorreram ao cargo de prefeito e vice na cidade de
Umuarama, foram desaprovadas em razão de irregularidades insanáveis, tendo o Juízo da 89ª
Zona Eleitoral de Umuarama determinado o recolhimento de R$ 21.492,00 (vinte e um mil
quatrocentos e noventa e dois reais) ao Tesouro Nacional.
Em que pese os recorrentes tenham tecido alegações acerca de todas as irregularidades
apontadas no parecer conclusivo, no que se refere à inconsistência acerca do descumprimento
do prazo para envio dos relatórios financeiros, a sentença é clara ao admitir que o tempo de
atraso de 3 dias não resultou prejuízo para a fiscalização das contas, tendo ensejado, somente a
mera aposição de ressalvas.
Portanto, acolho o r. parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e rejeito o conhecimento do

Num. 44482522 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
recurso quanto a essa inconsistência.
Para melhor didática, passo à análise das demais falhas detectadas individualmente.
II.i. Realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas
parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está prevista no art. 28, § 4º, I e II da
Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019:
Dispõe a Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Num. 44482522 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

A norma busca dar publicidade e transparência à movimentação de recursos durante as
campanhas eleitorais, permitindo que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os partidos
políticos, os candidatos e, principalmente, o eleitor, possam fiscalizar e controlar a arrecadação e
os gastos de campanha.
Destarte, a não apresentação tempestiva das informações sobre os gastos já realizados não
necessariamente conduzem à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, conforme justificativa do prestador de contas, a extensão da falha e o comprometimento do
controle exercido pela Justiça Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº 060120125, Acórdão,
Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data
01/09/2020).
In casu, conforme fundamentado pelo juiz de origem, o prestador de contas fez gastos no valor de
R$ 169.088,20, em data anterior à data inicial de entrega das prestação de contas parcial, mas
não informados à época.
Os recorrentes alegam que a inconsistência apontada não comprometeu a transparência nem a
fiscalização das contas, e que a correção da omissão na apresentação das contas finais foi
devidamente demonstrada.
No entanto, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final, nos termos do § 6º do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nessa senda, o fato de as despesas terem sido declaradas na prestação de contas final não
supre o direito de cidadãos e órgãos competentes de acompanhar a movimentação financeira de
campanha ao tempo em que ocorrem, o que causa prejuízo à fiscalização contábil das contas de
campanha.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, a transparência das contas foi comprometida, eis que
não houve justificativa apta a elidir a irregularidade, visto que os prestadores se limitaram a
informar que os gastos foram informados na prestação de contas final.
Sob esse aspecto, importa destacar que, nos termos do art. 36, §1º, da Resolução TSE
23.607/2019, "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação".
Diante disso, a partir da contratação dos prestadores de serviços, a despesa é considerada
efetivada, gerando a obrigação de declará-la nos relatórios financeiros e na prestação de contas

Num. 44482522 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
parcial.
Nessa senda, verifica-se que o valor omitido é deveras expressivo e corresponde a 59,33% do
total das despesas contratadas, o que compromete a transparência e prejudica o exercício de
controle e fiscalização das contas pelos órgãos competentes e cidadãos, o que configura a
irregularidade.
É certo que, para aprovar as contas com ressalvas, a jurisprudência do TSE "tem admitido a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto (até 1.000 UFIRs) ou percentual
inexpressivo (até 10% do total da arrecadação ou despesa)" (AgR-REspEl nº 0600361-95/AP,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/08/2020).
Todavia, a expressividade do valor envolvido, associado aos dias de atraso, não permitem a
aplicação de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
Por conseguinte, conforme acertadamente decidido pelo magistrado de primeiro grau, o
montante expressivo da falha, R$ 169.088,20 (59,33% do total de despesas financeiras),
tanto em termos absolutos quanto percentuais, afasta a possibilidade de aplicação de tais
postulados, resultando na desaprovação das contas.
Nesse sentido há precedentes desta E. Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
DESPESAS REALIZADAS E NÃO INFORMADAS À ÉPOCA. ALTO PERCENTUAL
DE
IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE
DAS
INCONSISTÊNCIAS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença desaprovou as contas de campanha de BEATRIZ DE ALCANTARA
SILVA, candidatura eleita ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) no Município de Cascavel, nas Eleições de 2024.
2. As irregularidades apontadas incluíram a omissão da entrega da prestação de
contas parcial e a realização de gastos em dados anteriores ao período de entrega
da prestação referida, sem a devida informação à época.
3. A decisão de primeira instância considerando que as irregularidades atingiram
um elevado percentual das despesas totais da campanha, justificando a
desaprovação das contas.
4. A recorrente sustentou que as falhas são meramente formais e não
comprometem a transparência da prestação de contas, exigindo sua aprovação
com ressalvas.

Num. 44482522 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
5. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade das irregularidades e sua incompatibilidade com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades apontadas
comprometem a transparência e a fiscalização das contas eleitorais, justificando a
desaprovação das contas recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A não entrega da prestação de contas parcial caracteriza infração grave, nos
termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, pois compromete a
transparência da transação financeira da campanha.
8. Nos termos do artigo 36, § 1º, da mesma Resolução, os gastos eleitorais deverão
ser registrados no ato da sua contratação, independentemente dos dados do
pagamento. A omissão na informação de despesas que somaram R$ 42.535,88
(75,3% dos recursos arrecadados) afetou a fiscalização e a transparência das
contas.
9. A investigação desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral tem sido firme no
sentido de que a omissão de informações financeiras relevantes impede a correta
fiscalização e obriga a lisura da prestação de contas, podendo ensejar sua
desaprovação.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Contas desaprovadas.
11. Tese de julgamento: "A omissão na entrega da prestação de contas parcial e a
não informação tempestiva de despesas significativas comprometem a
transparência e a fiscalização da entrega financeira da campanha, justificando a
desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
- Resolução nº 23.607/2019 do TSE, artigos 36, § 1º e 47, § 4º.
- Lei nº 9.504/1997, artigo 28, § 4º, II.
Jurisprudência relevante relevante
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378936, Acórdão, Des. Luiz
Osório Moraes Panza, DJE - 04/02/2024.
RElnº060075050 Acordão CASCAVEL-RP

Num. 44482522 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz
Julgamento: 24/03/2025 Publicação: 26/03/2025

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO.
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR.
GASTOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E PESSOAL NÃO
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. DIVERGÊNCIA DE DADOS DE CONTA BANCÁRIA. ERRO FORMAL.
DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESA PAGA COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE QUE NÃO
ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESPESAS
REALIZADAS APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA
ANTES DO PLEITO. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRÉ.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não exige, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as especializações do caso, mais especificamente que as doações
informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do candidato ou são recursos
próprios, notando-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em dependência de natureza formal,
suprida mediante aposição de ressalva. Antecedente desta Corte.
3. Nos termos do art. 50 da Res. TSE nº 23.607/2019, especificamente sobras de
campanha dos créditos contratados e não utilizados relativos ao impulso de
conteúdos, devendo os valores serem recolhidos, conforme sua origem.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
degastos e a arrecadação de verba sem a dívida transparência. Precedentes desta
Corte.

Num. 44482522 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
5. O uso de recursos financeiros sem o aviso de trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Os gastos efetuados pelo candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade específicos, ações estimáveis em dinheiro
e devem ser registrados na prestação de contas do doador, nos termos do art. 38, §
2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n°
23.607/19.
7. A contratação de despesa referente à alimentação deverá vir acompanhada de
prova inequívoca de sua regularidade, de modo a não incidir a contidos no art. 26, §
3º, bec, da Lei 9.504/97.
8. Nos termos das informações do TSE, constitui irregularidade insanável o
candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo, registrar o veículo
abastecido em sua contabilidade.
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que transparente o pagamento ao
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Artes de inteligência. 35, § 12, 53, inciso II, 'c' e 60, § 2º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
10. Embora ausente a descrição das atividades envolvidas pelos contratados, no
caso sob análise, a norma restante foi cumprida por meio da informação
autoexplicativa da carga contratada, sendo suficiente para identificar a correta
destinação dos recursos públicos.
11. A divergência no cadastro da agência bancária na prestação de contas por erro
material identificável é mero vínculo formal que não obriga a fiscalização das
contas, sendo suficiente aposição de ressalva.
12. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não exige,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo uma análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
13. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
devendo ser ponderadas situações outras a explicadas ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.
14. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na

Num. 44482522 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a
desaprovação das contas.
15. Considerando os focos do caso, especialmente que a omissão atinge 32,91%
da entrega da campanha, nota-se que a transparência das contas foi afetada, que
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes
de conta "outros recursos", deverão ser comprovadas pelo candidato, contudo,
ainda que ajustada a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição
de valores.
17. Indicadores relativos a gastos eleitorais em razão de eventual ausência de
capacidade operacional, obtidos por meio de cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração pública, não demonstram, a priori, e sem
outros elementos de mínimo, irregularidade na análise da prestação de contas.
18. O pagamento de despesas após a eleição, quando evidenciado pela natureza
do gasto que sua contratação se deu antes do pleito, não constitui irregularidade,
na forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
19. No caso, em que pese a despesa ter sido paga após a eleição, há
compromissos que a contratação ocorreu em dados anteriores ao pleito, sendo
suficiente aposição de ressalva nesse ponto.
20. Indicadores relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos por
meio de cruzamentos de informações entre órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.
21. A aplicação dos três princípios da razoabilidade e daidade proporcional deve
observar as cláusulas: (a) as quantidades consideradas irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem ultrapassar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave. Precedentes do TSE e desta Corte.
22. Irregularidades que, em conjunto, superam, em muito, o percentual
jurisprudencialmente fixado de 10% dos recursos movimentados na campanha
(41,50%), o que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em debate. Súmulas do TSE.
23. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
PCEnº060279945 Acordão CURITIBA-RP
Relator(a): Des. Cláudia Cristina Cristofani

Num. 44482522 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 18/03/2025

Assim, conclui-se que tendo havido a omissão de despesas na prestação de contas parcial no
importe de R$ 169.088,20, correspondente a 59,33% do total de recursos movimentados na
campanha, configurada está a irregularidade.

II.ii - Doação financeira recebida mediante depósito em espécie
O recebimento de recursos financeiros pelas campanhas eleitorais encontra-se disciplinado no
art. 21 da Resolução 23.607 do TSE, estabelecendo-se a necessidade de realização de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário para fins de sua
regularidade, consignando-se ainda que os valores recebidos em desacordo com essa norma não
podem ser utilizados na campanha, devendo ser devolvidos como recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32 da referida resolução:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a
ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no
caput do art. 32 desta Resolução.

Num. 44482522 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

No caso sob exame, verifica-se que o candidato, ora recorrente, recebeu em sua conta bancária
um depósito em dinheiro, no dia 03/10/2024, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebidos
de forma irregular, em contrariedade ao disposto no art. 21, § 1º, da Resolução 23.607 do TSE.
O recorrente alega que em 27/09/2024 houve a doação através de depósito em espécie sem a
identificação do doador, todavia, identificada a irregularidade e o nome da doadora, o respectivo
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi estornado e devolvido a doadora, através de PIX no dia
02/10/2024 e, em seguida, no dia 03/10/2024, a doadora efetuou novo depósito da doação, agora
devidamente identificado.
Nesse sentido, comprovada a origem da doação através da identificação da doadora, considera-
se regular a utilização do valor na campanha, o que elide a irregularidade, levando à reforma da r.
Sentença neste ponto e a desnecessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

II.iii. Contrato com cabos eleitorais pagos com FEFC, sem observância dos requisitos do
art. 35, § 12 da Res. TSE nº 23.607/2019
No que se refere à comprovação de despesas realizadas com atividade de militância e
mobilização de rua, a sentença assim tratou a questão:
De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que o parecer conclusivo pontuou existirem inconsistências no tocante à
comprovação de despesas realizadas com atividade de militância e mobilização de
rua, que estão em desacordo com o disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso em exame, verifica-se que, apesar de terem os prestadores comprovados
os vínculos contratuais com as referidas pessoas, não apresentaram as respectivas
justificativas pelos preços contratados e não comprovaram documentalmente a
execução dos respectivos trabalhos por meio do detalhamento dos locais de
trabalho, das horas efetivamente trabalhadas, da especificação das atividades
executadas ou do cronograma de atividades. Portanto, em desconformidade com o
art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019.
O parecer aponta inconsistência em relação à ausência de detalhamento dos locais

Num. 44482522 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas/cronograma de atividades e da justificativa do preço contratado, em
desconformidade com o art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019.
[...]
As justificativas apresentadas pelo candidato não afastam as inconsistências
identificadas nos contratos apresentados com a finalidade de comprovar as
despesas realizadas, vez que os documentos apresentados não estão aptos a
comprovar a regularidade das despesas realizadas com verba pública, eis que os
recursos utilizados são provenientes do FEFC.
As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, são
gastos eleitorais para os quais, além do correto registro e comprovação, a
Resolução TSE nº 23.607/19 em seu art. 35, § 12 exige que sejam detalhadas com
"a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado."
Como tem entendido Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades
determina a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem
na verificação dos limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo
vínculo do fornecedor com a prestação de serviço de campanha.
[...] Nesse contexto, configuram-se irregulares as despesas com pessoal
registradas pelos prestadores, na medida em que não foram comprovadas por
documentos idôneos e desatenderam a forma prescrita na legislação, dando
ensejo, por si só, à desaprovação das contas.
A irregularidade é grave e abarca alta soma de recurso públicos, uma vez que os
pagamentos foram realizados a partir da conta FEFC, somando R$ 21.492,00 que
restaram sem comprovação e que representam 16,72 % do total de gastos
contratados (R$ 128.533,65),
De modo que, reconhecida a irregularidade dos documentos comprobatórios
vinculados às respectivas despesas, conduz-se à necessidade de devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. [...]
Nesse contexto, entende-se pela desaprovação das contas do prestador, em
relação à irregularidade apontada com a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional, do valor de R$ 21.492,00, correspondente às despesas não comprovadas
realizadas com recursos FEFC, nos termos do art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Num. 44482522 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
Como se vê, o juiz sentenciante considerou grave as inconsistências apontadas no parecer
preliminar no tocante à comprovação de despesas realizadas com atividade de militância e
mobilização de rua ante a ausência das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas/cronograma de atividades e da justificativa do preço contratado, em desconformidade
com o art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão

Num. 44482522 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, o prestador contratou prestadores de serviços de militância, tendo apresentado os
contratos cuja descrição não possuía: a) objeto da contratação, b) período contratual, c) carga
horária e, d) justificativa do preço contratado.
Em decorrência disso, no parecer técnico preliminar foi destacada a necessidade de serem
sanadas as inconsistências referentes à ausência dos cronogramas de trabalho com escalas e
controle de frequência, bem como a diferença de pagamento de prestadores de serviços que
receberam valores acima do pagamento médio semanal (id. 44368763).
Em cumprimento ao parecer preliminar e antes da emissão do parecer conclusivo, o recorrente
apresentou notas explicativas com a apresentação de todos os contratos corrigidos (id.
44368767) com a qualificação adequada dos contratados, com nome e endereço completos,
número do CPF e do RG, além da informação das horas trabalhadas e especificação da atividade
desenvolvida, conforme se lê do excerto recortado do citado documento:

Em detida análise dos documentos juntados com as notas explicativas, vê-se que, além dos
contratos devidamente corrigidos, o recorrente também trouxe aos autos, os recibos e
comprovantes de pagamentos, conforme se vê do exemplo abaixo:
Contrato e recibo corrigidos e comprovante pix:

Dessa forma, a primeira questão a ser analisada é a possibilidade de aceitação dessa
documentação, na forma de retificadora, apresentada após a prestação de contas final, mas
antes da emissão do parecer conclusivo.

Num. 44482522 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
Esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos
recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das regras previstas no
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constituindo irregularidade grave.

Num. 44482522 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024)

In casu, a apresentação das notas explicativas ocorreu, em cumprimento ao parecer preliminar,
antes da emissão do parecer conclusivo e em consonância com o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e
4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44482522 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33
Com efeito, analisando-se os documentos juntados, verifica-se que o prestador apresentou todas
as informações hábeis a comprovar a regular utilização da despesa de gasto com pessoal, ainda
antes da emissão do parecer conclusivo. Nos contratos e demais documentos anexos, é possível
extrair as informações obrigatórias como o número de horas trabalhadas, período de vigência
contratual, valor do contrato, além da comprovação do pagamento.
Em vista disto, o parecer conclusivo acertadamente pontuou, através de tabela explicativa, que as
impropriedades foram justificadas e apontou o documento respectivo que comprovou a
regularidade de cada uma das despesas com pessoal.
A título exemplificativo, segue abaixo, excerto do parecer preliminar e do parecer conclusivo que
demonstra tal análise e a correção apresentada pelo prestador e aceita na análise técnica:
Parecer preliminar:
Parecer conclusivo:

Nesse contexto, mostram-se preenchidos, através de documentos idôneos, os requisitos do §12
do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019, de acordo com o que estabelece a norma em regência, o
que levou o setor técnico a se manifestar no parecer conclusivo pela aprovação das contas, ainda
que com ressalvas.
Deste modo, entende-se devidamente comprovada a despesa com gasto de pessoal no montante
de R$ 21.492,00 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa reais), devendo ser afastada a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Em conclusão, após detida análise dos autos, constata-se que remanesceu somente a
irregularidade referente à omissão de gastos na parcial, equivalente 59,33% da
movimentação financeira de campanha, o que leva a manutenção da desaprovação das
contas de campanha, mas afasta qualquer necessidade de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral interposto.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA e MÁRCIA APARECIDA VIEIRA para manter a
desaprovação das das contas apresentadas, mas afastar a determinação de recolhimento
de qualquer valor ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44482522 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918512686800000043425385
Número do documento: 25042918512686800000043425385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:20:33

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600348-
03.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO FERNANDO SCANAVACA PREFEITO, ANTONIO
FERNANDO SCANAVACA, ELEICAO 2024 MARCIA APARECIDA VIEIRA VICE-PREFEITO,
MARCIA APARECIDA VIEIRA - Advogado dos RECORRENTES: AFONSO CELSO BARREIROS -
PR17202-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025